Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA. PRAZO EXCESSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, porém fixou prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, para o cumprimento da medida. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, que o recorrido disponibilize imediatamente a consulta, tendo em vista o relatório médico que informa o risco de óbito em caso de agravamento do quadro clínico. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
4. Decisão ID 60847487 deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 61345476.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente é um paciente com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, o qual é portador de Hérnia Inguino-Escrotal, com Orifício Herniário de 4,1 cm à direita e hérnia inguinal medindo 2,0 à esquerda. Comorbidades: Deficiência Visual e Hipertensão Arterial Sistêmica. Há risco de estrangulamento da hérnia podendo chegar à óbito, ID 60662224, pág. 14/22.
9. Consta dos autos, ainda, que o recorrente está inserido no SISREG III para a realização da consulta com Cirurgia Geral desde 05/02/2024, com classificação de risco Amarela – Urgência.
10. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
11. Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 05/02/2024, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta com Cirurgião Geral e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias, da publicação deste acórdão.
12. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize ao recorrente a Consulta com Cirurgião Geral, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
14. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.